Tribunal: TJDFT
Processo: 0741471-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741471-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BARBARA BELA EDITORA GRAFICA E PAPELARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 239263068 (autos de origem), proferida em Execução Fiscal proposta em face de BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio. Afirma, em suma, que a pessoa jurídica não foi localizada em seu endereço de funcionamento, circunstância certificada por oficial de justiça; que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador; que compete ao contribuinte manter o domicílio fiscal atualizado. Requer, liminarmente, o redirecionamento da execução para o sócio administrador, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem requisitos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundamentado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser realizado contra o sócio ou terceiro não sócio que possuía poderes de administração, na data em que a dissolução irregular foi configurada ou presumida, mesmo que não tenha exercido poderes de gerência no momento em que ocorreu o fato gerador do tributo não pago, de acordo com o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça). Para que a execução fiscal seja redirecionada contra o sócio/administrador, é suficiente que ele possua poderes de gestão, na data em que foi constatada a dissolução irregular da empresa devedora, o que, por si só, pode acarretar a responsabilidade tributária, embora seja importante ressaltar que a presunção de dissolução irregular da sociedade é relativa, ou seja, pode ser elidida por prova em contrário. Na hipótese, houve a tentativa de citação postal da pessoa jurídica executada, sem êxito (ID 49897327 dos autos de origem), bem como a tentativa frustrada de citação por oficial de justiça (ID 110750277 dos autos de origem). Nesse contexto, incide, prima facie, o entendimento consolidado na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Colaciona-se precedente desta e. Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ART. 135, III, DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 435 DO STJ. ANÁLISE DAS TESES REPETITIVAS NOS TEMAS 962 E 981 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se que, in casu, foram diversas as tentativas de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões neste recurso. Muito embora, não foi encontrado em qualquer dos endereços diligenciados e, outrossim, sequer foi citado na origem, de forma que a relação processual não se aperfeiçoou. Entendimento da Corte Superior de Justiça pela dispensabilidade da intimação do agravado quando não perfectibilizada a relação processual na origem. 2. Segundo o art. 135, III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 3. Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 435, segundo o qual “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. O mesmo entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento do das teses repetitivas nos temas 962 e 981 pela Corte Superior de Justiça. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2010865, 0740855-71.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) A despeito da verificação da probabilidade do direito, não há risco de dano a justificar o deferimento do pedido liminar, sobretudo porque a parte final da decisão agravada determinou nova tentativa de citação da pessoa jurídica. Portanto, caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora